Tribunal: TJSP
Processo: 1007429-35.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Decreto de procedência – Exclusão de sócio – Adulteração de registros contábeis – Falta grave cometida no exercício de atribuições de sócio e administrador reconhecida – Contabilização de despesas pessoais a débito da pessoa jurídica – Gestão temerária – Enquadramento no artigo 1.030 do CC/2002 - Sentença mantida - Recurso desprovido.